Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-39.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor Municipal - Adicional de insalubridade – Pagamento retroativo – Omissão quanto o entendimento do STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS – Inaplicabilidade ao caso concreto – Orientação que cuida de interpretação de legislação federal – Ausência de efeito vinculante – Acórdão mantido – Embargos de declaração acolhidos, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor Municipal - Adicional de insalubridade – Pagamento retroativo – Omissão quanto o entendimento do STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS – Inaplicabilidade ao caso concreto – Orientação que cuida de interpretação de legislação federal – Ausência de efeito vinculante – Acórdão mantido – Embargos de declaração acolhidos, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001569-39.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é embargado ANDRE GONÇALVES
SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001569-39.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 30.973-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO
No 1001569-39.2017.8.26.0223/50000
Embargante: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
Embargado: ANDRÉ GONÇALVES SOUZA SILVA
VOTO No 30.973.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Servidor Municipal -
Adicional de insalubridade
Pagamento retroativo
O-
missão quanto o entendimento do STJ no Pedido de Uni-
formização de Interpretação de Lei no 413/RS Inaplicabi-
lidade ao caso concreto Orientação que cuida de interpre-
tação de legislação federal Ausência de efeito vinculante
Acórdão mantido Embargos de declaração acolhidos,
sem alteração de resultado.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para condenar o
Município de Guarujá no pagamento de adicional de insalubridade, desde a
admissão até o início de pagamento espontâneo.
A Municipalidade alega, em suma, que o acórdão é omisso
quanto a entendimento do STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação
de LEI 413/RS, pela irretroatividade dos efeitos do laudo pericial que reco-
nhece as condições insalubres de trabalho.
Acolho os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada.
Nos termos do acórdão embargado “nem o parecer téc-
nico do Município, nem o laudo do perito judicial, constituem o marco inicial
do direito ao adicional de insalubridade; antes, trata-se de situação preexis-
tente desde a contratação do servidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001569-39.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 30.973-JV
3
Não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que “o termo inicial do pagamento do adicional de insalubrida-
de/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo de-
vido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se
pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas”. (STJ
PUIL 413/RS).
Contudo, tal orientação não se aplica ao caso dos autos,
vez que cuida da interpretação de legislação federal que regulamenta a con-
cessão de adicional de insalubridade a servidores federais (Decreto 97.458/
1989).
Além disso, a mencionada interpretação do C. STJ não
possui efeito vinculante, prevalecendo o entendimento do acórdão pela na-
tureza meramente declaratória do laudo pericial.
Nesse sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. Adicional de insalubridade. Servidor público do Município de
São José do Rio Pardo. Lei Municipal 2712/2004. Auxiliar de apoio opera-
cional. Serviços de limpeza. Insalubridade por exposição a agente químico,
cloro líquido, sem uso de equipamento de proteção individual. Função que
integra o rol de atribuições do cargo. Lei Municipal 2633/2003, Anexo VIII.
Baseada no salário mínimo. Lei Municipal 4879/2017, artigo 10. Também
para o período anterior, CLT, artigo 192 da CLT, conforme Lei Municipal
2712/2004, artigo 60. Somente à lei cabe modificar ou definir o valor da
vantagem sem vinculação ao salário mínimo, cuja falta não pode ser suprida
por decisão judicial. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante no 04.
Orientação de Superior Tribunal de Justiça, PUIL 413, Lei 10259/2001, dos
Juizados Especiais Federais, artigo 14, que não tem efeito vinculante. Van-
tagem devida desde o início de exercício nas condições de insalubridade re-
conhecidas pelo laudo, ou seja, a partir do retorno do autor às funções de
auxiliar de apoio operacional em 2014, que constitui condição para o paga-
mento da vantagem, não para o termo inicial. Precedentes desta Corte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001569-39.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 30.973-JV
4
desta Câmara. Parcialmente provido o recurso do autor, para determinar pa-
gamento da vantagem a partir de 2014, não da data do laudo, não providos o
do Município e o reexame necessário. (Apelação / Remessa Necessária
1003437-63.2017.8.26.0575; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julga-
dor: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 1a
Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, pelos sobreditos termos; mantido o resultado. É
como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, sem alteração
de resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR